Tribunal: STF
Processo: HC 254648
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.780.619/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). FUNDAMENTO IDÔNEO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CORRETAMETNE FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no AREsp n. 1.265.017/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, , DJe de 24/5/2018). 2. A aplicação de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ. 



    3. O julgador, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do privilégio, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso, em que foi considerada a natureza da droga. 



    4. Fixada a pena definitiva em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, sendo primária a agravante e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    5. Agravo Regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “As circunstâncias em que ocorreram a prisão da paciente não apontam de forma alguma a ocorrência de tráfico de drogas”; (b) “A paciente, tanto em sede policial quanto quando do seu depoimento em juízo, confessou que transportou a droga até a Penitenciária de Irapuru, invocando, assim, o art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal no instante da dosimetria da pena”; (c) “não há razões que desaconselham a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, ou seja, em dois terços da pena”; e (d) “impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado”. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem, para afastar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, transcrevo os seguintes trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação da paciente pelo delito de tráfico de drogas: 



    [...] a coautoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas é induvidosa. 



    […] as testemunhas de acusação, mormente Natália, foram categóricas ao afirmar que, durante procedimento de revista para ingresso na unidade carcerária, notaram, por meio do equipamento de scanner, anormalidade no corpo da imputada Lilian, tendo ela sido submetida, mais de uma vez, ao aparelho, a fim de ser confirmada a suspeita, o que ensejou que a indagassem sobre o que seria o objeto, tendo ela negado que portava algo em seu corpo, que foi retirado de seu órgão genital após exame de raio-X, tratando-se de invólucro contendo nada menos de 47,83g de cocaína, sendo por ela confirmado […]. 



    […] as circunstâncias da apreensão, aliadas a própria versão do imputado Marco, denotam que o tóxico em questão se destinava mesmo a mercancia ilícita dentro do cárcere, observando-se que esse corréu sequer arrolou como testemunha o suposto amigo que lhes auxiliava com as visitas, e que teria fornecido o numerário utilizado por Lilian para aquisição da droga pretensamente para uso apenas dos réus, a reforçar a convicção quanto a prática delitiva de narcotraficância exercida por ambos. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A insurgência relacionada à desclassificação da conduta não pode ser apreciada na via do recurso especial, isso porque é assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição ou à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, o STJ assentou a falta de interesse de agir, uma vez que “a pena-base da recorrente foi estabelecida em seu mínimo legal, não podendo ser conduzida a patamar inferior na segunda fase, em observância à Súmula 231” daquela Corte. Referido entendimento se amolda à jurisprudência do STF, reafirmada em sessão plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    Por outro lado, o STJ manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/4, com base nos seguintes fundamentos: 



    […] assinala-se que o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 



    No caso concreto, foi reconhecido o privilégio e aplicada a fração de redução no patamar de 1/4 (e-STJ fl. 485), considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (47,83g de cocaína). 



    Não há que se falar em inidoneidade do fundamento, isso porque o julgador ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. 



    […]



    Ademais, não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nem da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para reduzi-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ".



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009). 



    Na espécie, a escolha da fração de redução foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do delito, notadamente em razão da natureza do entorpecente apreendido (cocaína) durante procedimento de revista para ingresso em estabelecimento prisional. Desse modo, ao reconhecer um contexto desfavorável à acusada e aplicar o respectivo patamar de diminuição, a decisão observou adequadamente o princípio da legalidade, em conformidade com a orientação firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    […] 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).



    Inalterada a pena, ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o montante da pena não atende aos requisitos objetivos estabelecidos no Código Penal (arts. 33 e 44).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente